Tribunal: TJSP
Processo: 1053384-38.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de crédito direito ao consumidor. Inadimplência comprovada. Revelia. Multa de 2% sobre o saldo global. A cláusula contratual que prevê multa de 2% sobre valores inadimplidos não autoriza sua extensão ao saldo global da dívida após vencimento antecipado, sob pena de violação ao art. 52, §1o, do CDC. Ausência de pactuação expressa. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de crédito direito ao consumidor. Inadimplência comprovada. Revelia. Multa de 2% sobre o saldo global. A cláusula contratual que prevê multa de 2% sobre valores inadimplidos não autoriza sua extensão ao saldo global da dívida após vencimento antecipado, sob pena de violação ao art. 52, §1o, do CDC. Ausência de pactuação expressa. Sentença mantida. Recurso desprovido.